Tribunal: TJMT
Processo: 1000717-53.2020.8.11.0085
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000717-53.2020.8.11.0085
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/4469-86 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA GUARITA - CNPJ: 37.465.598/0001-02 (AGRAVADO), HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - CPF: 011.416.661-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA GUARITA - CNPJ: 37.465.598/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – NÃO CONSTATAÇÃO – RESPEITO AOS ARTIGOS 202 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 2º, §5º, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DESPROVIDO.

A Certidão de Dívida Ativa deve apontar os elementos obrigatórios, constantes dos artigos 202 do Código Tributário Nacional, e 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal, a fim de possibilitar a atuação da defesa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL Nº. 1000717-53.2020.8.11.0085

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Banco Bradesco S/A
, em face da decisão por esta Relatora no ID nº 1715996691, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra o
Município de Nova Guarita
, a manter a validade da Certidão de Dívida Ativa.

O Agravante, em síntese, afirma que a Certidão de Dívida Ativa que instrui o título executivo é nula, em razão de não indicar todos os elementos obrigatórios para sua validade, estes dispostos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional, e 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.

Assim, requer a reforma da decisão, no intuito de que seja declarada a nulidade da CDA.

A municipalidade, no ID nº 174140159, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 31 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Banco Bradesco S/A
, em face da decisão por esta Relatora no ID nº 1715996691, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra o
Município de Nova Guarita
, a manter a validade da Certidão de Dívida Ativa.

De acordo com o que foi mencionado no relatório, existe apenas uma questão ser tratada neste momento, qual seja, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

Pois bem.

Como é cediço, o título executivo que instrui as Execuções Fiscais possui elementos obrigatórios, que devem ser apontados em prol de possibilitar a atuação da defesa.

As características mencionadas possuem regulamentação nos artigos 202 do Código Tributário Nacional, e 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal. Confira-se:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

O Recorrente assevera que, não consta na CDA o fundamento legal da dívida, no entanto, é possível observar, no referido documento, que se trata de cobrança de ISS, enquadrado nos artigos 127 a 133 da Lei Complementar Municipal nº 012/2014.

É possível constatar, também, que todas as informações necessárias para a atuação da defesa se encontram presentes, não sendo possível se falar em nulidade no título executivo.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - APELO DESPROVIDO - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE - TEMA 103 DO STJ - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – OMISSÃO CONSTATADA - REQUISITO DE VALIDADE - INDICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO OU AUTO DE INFRAÇÃO DE ONDE SE ORIGINOU A DÍVIDA - ART. 202, V, DO CTN C/C ART. 2º, §5º, VI DA LEF - AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA - INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LEI ESTADUAL N.º 7.098/98 – REGULARIDADE DA CDA - NULIDADE AFASTADA.

1. Não há falar-se em omissão no julgado, se o Acórdão deste Tribunal concluiu pela presunção de veracidade e legalidade da CDA com base no Tema 103/STJ, considerando legítima a figuração do sócio da pessoa jurídica no documento e, consequentemente, no polo passivo da Execução, restando indicados os fatos e fundamentos que levaram à conclusão, nesse sentido

2. Ainda que ausente o número do processo administrativo de onde se originou a cobrança, a validade da CDA permanece hígida diante da menção do número do Aviso de Cobrança, que na forma do art. 39-B, §1º, da Lei Estadual n.º 7.098/98, é instrumento de constituição do crédito tributário e a referência de sua numeração na CDA do executivo fiscal atende os requisitos do art. 202, V, do CTN e do art. 2º, §5º, VI, da LEF. Omissão sanada nesse ponto.

3. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

(N.U 1005648-87.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/6/2023, Publicado no DJE 23/6/2023).

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID nº 168856670, ante a não observação da nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023